Tribunal: CARF
Processo: 10820.720568/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720568/2011-10
ACÓRDÃO
2201-012.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO KATSUNORI OKANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720568/2011-10
2
Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre
as transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720568/2011-10
3
Do lançamento
A autuação (fls. 682-692) versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Da Impugnação
O recorrente apresentou Impugnação (fls. 695-722), argumentando em síntese que:
a) Houve erro de lançamento, no que diz respeito ao saldo e a multa apurados no
demonstrativo (incorreto por majoração do valor), e falta de liquidez,
ensejando, portanto, nulidade;
b) Foram desconsideradas informações e esclarecimentos prestados pelo
recorrente, ofendendo o princípio da razoabilidade;
c) O auto de infração está em desacordo com o Decreto no 70.235/72, pois foi
efetivado sem a assinatura da autoridade superior, tornando nula sua intimação
e todos os atos que sucedem o lançamento;
d) O fisco amparou-se em presunções e meros indícios de omissão, negligenciando
os seguintes fatores:
d.1) Não se pode falar em lançamento fiscal partindo da presunção de que
houve omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários; além
disso, o recorrente demonstrou a origem do dinheiro.
d.2) Não é possível usar extratos bancários como elementos de convicção e
autuação para efeitos tributários, pois não se trata de um elemento concreto.
e) Houve bitributação sobre mesmo valor, que anteriormente havia sido declarado
ao fisco.
f) A multa punitiva tem caráter confiscatório e houve bis in idem sobre o valor cuja
multa foi creditada, o que a torna nula e inaplicável.
Pede, ao final, seja declarada a nulidade do lançamento e do auto de infração.
Requer, ao fim, seja declarado insubsistente o lançamento do crédito tributário
apurado através do auto de infração, bem como a improcedência da cobrança e a inexistência de
omissão de receita, com o arquivamento do processo administrativo.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 794-797) pela improcedência da impugnação, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720568/2011-10
4
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 811-846), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Destaque-se de plano que o Recorrente não apresentou em seu recurso qualquer
documento apto a comprovar, de maneira idônea, a origem dos recursos referentes às operações
autuadas. Ademais, tendo em vista que aduz em recurso os mesmos argumentos apresentados na
Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira
instância:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 autoriza a quebra do sigilo bancário
por parte da Administração, independentemente de autorização judicial.
Ademais, os extratos foram obtidos por meio de autorização concedia pelo
próprio impugnante. Não houve quebra do sigilo bancário. A sua alegação de que
estava fragilizado por estar sendo fiscalizado, e que somente por isso assinara a
autorização, não comprova motivo de força maior nem a sua incapacidade civil.
O auto de infração foi efetuado pelo auditor da Receita Federal regularmente
designado em Mandado de Procedimento Fiscal, autoridade, portanto,
competente para efetuar o lançamento. Inexiste requisito legal de que o auto de
infração seja também assinado pela chefia imediata, como afirma o impugnante.
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe que se consideram rendimentos omitidos
os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Não se trata, portanto,
de procedimento de arbitramento, mas sim de presunção legal. O ônus da prova
em contrário é do responsável pela conta bancária. Os depósitos não são
equiparados a fato gerador do imposto, mas sim presumidos renda tributável
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720568/2011-10
5
omitida se não for comprovada a sua origem. A Súmula 182 do Tribunal Federal
de Recursos e o art. 9o, VI, do Decreto-lei no 2.471/1988, aos quais se refere o
impugnante, se reportam ao arbitramento previsto nas normas legais anteriores,
e não ao procedimento previsto no art. 42 da Lei 9.430/1996, que lhes sucedeu.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de
data e valor, por decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que
requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
Os rendimentos e recursos declarados não são suficientes em si mesmos para
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que a presunção legal é de que os
depósitos de origem não comprovada correspondem a rendimentos omitidos. O
que foi declarado não foi omitido. Logo, mesmo para os rendimentos e recursos
declarados, é indispensável que o responsável comprove individualizadamente,
com documentação hábil e idônea, como estes recursos deram origem aos
depósitos em sua conta bancária.
Estas provas o contribuinte não apresentou. As declarações de recebimento de
devolução de empréstimos, por ele próprio prestadas, não é prova hábil. Não
apenas deveria apresentar o contrato de mútuo, mas também documentos
bancários que comprovassem haver efetivamente disponibilizado ao mutuário os
recursos que agora lhe estariam sendo devolvidos. Como decorre do artigo 368 do
Código de Processo Civil, os documentos particulares não fazem prova, perante
terceiros, dos fatos que atestam:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei).
Afirma que houve erro na base de cálculo. Menciona que em dezembro de 2006
deveria constar omissão de apenas R$ 14.183,00, e não R$ 56.428,00, como no
auto de infração. Mas os rendimentos omitidos apontados no auto de infração,
relacionados no demonstrativo às fls. 185, incluem dois depósitos em dezembro
de 2006, um de R$ 14.183,00 e outro de R$ 42.245,00, que somam R$ 56.428,00.
Verifica-se ainda que este depósito de R$ 42.245,00, efetuado em 27/12/2006,
constara da listagem dos depósitos cuja origem o contribuinte deveria comprovar
(fls. 524). Para este depósito o contribuinte não apresentara qualquer justificativa;
sequer o incluíra na planilha em que relacionara os depósitos e as alegações
quanto à sua origem (fls. 536). Correto, portanto, o lançamento.
A contestação da constitucionalidade da multa de ofício de 75%, sob o argumento
de que seria exagerada e confiscatória, é ineficaz na esfera administrativa, pois
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.189 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720568/2011-10
6
compete exclusivamente ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre legalidade das
normas vigentes.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade invocadas e, no mérito,
nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 858
DF CARF MF
Original